Tribunal: TJBA
Processo: 8138882-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138882-50.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogado(s)
:
NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO

APELADO: DPI COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
VALDEMIR ANTONIO SIQUEIRA LIGER NETO

ACORDÃO

EMENTA:

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Vício oculto em impressora. Responsabilidade do fabricante. Vida útil do produto.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o fabricante, ora apelante, à restituição do valor da reparação da impressora pelo apelado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

O fabricante responde objetivamente pelos vícios do produto, independentemente da expiração da garantia contratual, quando o defeito se manifesta durante a vida útil esperada do bem, configurando vício oculto nos termos do art. 18 do CDC. A responsabilidade entre fabricante e fornecedor é solidária, sendo oportunizada ao consumidor a escolha de quem pretende demandar.

A pessoa jurídica adquirente enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação, aplicando-se a teoria finalista mitigada diante de sua hipossuficiência em relação ao fabricante, independentemente da destinação lucrativa do equipamento.

O dano moral à pessoa jurídica resta configurado pela demonstração
de ofensa à honra objetiva, evidenciada pela paralisação do equipamento indispensável à atividade-fim e consequente constrangimento perante clientes. Quantum indenizatório mantido em razão do atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8138882-50.2021.8.05.0001, em que figuram, como apelante, XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e, como apelado, DPI COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA